Tribunal: CARF
Processo: 19515.720395/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720395/2012-31
ACÓRDÃO
2301-011.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE TEIXEIRA DE SOUSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, e não tendo o sujeito passivo, real detentor da
documentação pertinente, apresentado a prova no momento oportuno,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2012-31
2
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrada, em 09/01/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 28/34, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2010 (ano-calendário 2009), por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 17.859,80.
Conforme Demonstrativo da Infração às fls. 29/31, foram glosados: R$ 6.311,56
deduzidos como Previdência Privada e FAPI, pagos à CAIXA DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA, CNPJ: 04.789.749/0001-10, por falta
de comprovação Paralelamente foram glosados R$ 26.836,4, declarados como
despesas médicas, pagas a HOSPITAL SÃO JOAQUIM BENEFICÊNCIA PORTUGUESA,
CNPJ: 61.599.908/0001-58, no valor de R$ 20.000,00 e PLANO DE SAÚDE CASF –
BASA, CNPJ: 04.204.285/0001-33, na quantia de R$ 6.836,34.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
parcialmente. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se cogitar de cancelamento do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação em regência,
se verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
GLOSA. PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Mantém-se a glosa da dedução declarada à Aposentadoria Programada Individual
(FAPI), uma vez que o contribuinte não apresenta provas para ilidi-la.
GLOSA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2012-31
3
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza Foram restabelecidas as deduções cujos
pagamentos foram comprovados, sendo os beneficiários, o contribuinte e sua
dependente.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos
requisitos previstos na legislação.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Na decisão consta a conclusão abaixo:
- Fica mantida integralmente a glosa da despesa médica de R$ 20.000,00
declarado para HOSPITAL SÃO JOAQUIM BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, CNPJ:
61.599.908/0001-58, por falta de comprovação
- Restabelece-se, parcialmente a despesa médica do Plano de Saúde – CASF –
BASA CNPJ: 04.204.285/0001-33, considerando-se como valor total pago, o
montante de R$ 10.679,26, sendo que desse valor, R$ 6.311,56 já foram
considerados no lançamento, o que implica no restabelecimento parcial da
dedução de R$ 4.367,60.
Mantém-se a glosa de R$ 2.468,64.
Total da glosa mantida para despesas médicas: R$ 22.468,64.
Cientificado da decisão de primeira instância o sujeito passivo interpôs, Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que deve o feito ser convertido em diligência para intimação da Caixa de Assistência aos
Funcionários do Banco da Amazônia para que apresente os recibos médicos em seu poder, com
fundamento no princípio da verdade material.
Apresenta nova petição informando o endereço da Caixa de Assistência aos
Funcionários do Banco da Amazônia para fins de intimação.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.820 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720395/2012-31
4

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor da decisão recorrida e os argumentos apresentados no
recurso, a lide restringe-se a um pedido de diligência no sentido de intimar a Caixa de Assistência
aos Funcionários do Banco da Amazônia para que apresente os recibos médicos em seu poder
Considerando que os autos cuidam de lançamento decorrente de glosa de despesas
médicas e que, pela natureza dos serviços prestados, é o contribuinte quem deveria deter a
documentação comprobatória das despesas médicas declaradas, tanto isso é verdade que parte
da documentação foi apresentada com a impugnação, a diligência requestada não se mostra
pertinente.
Suficiente ver que o art. 16, combinado com o art. 17, ambos do Decreto no
70.235/72, definem o momento de apresentação da prova, que compete ao contribuinte fazer
prova das suas alegações e que não o fazendo no momento oportuno há a preclusão.
Assim, entendo que a diligência pleiteada não deve ser acolhida.
Registre-se que quanto à matéria de fundo, despesas médicas glosadas, o
recorrente não faz qualquer alegação direta que confronte a decisão recorrida, a exemplo de
afirmar que a despesa esta comprovada ou que a documentação anteriormente é válida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 132
DF CARF MF
Original